Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-73.2017.8.26.0416
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001554-73.2017.8.26.0416/50000, da Comarca de Panorama, em que é embargante
PAULO CESAR ALAMINO, são embargados EVELYN DEBORAH ROCHA CAMPOS
ROCHA
e
MARIA
EDUARDA
ROCHA
CAMPOS
ROCHA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001554-73.2017.8.26.0416/50000
EMBARGANTE: Paulo Cesar Alamino
EMBARGADAS: Evelyn Deborah Rocha Campos Rocha; Maria Eduarda Rocha Campos
Rocha
INTERESSADO: Antonio Dourado Rocha
COMARCA: Panorama - 1a Vara Judicial
Voto n.o 34184
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BEM MÓVEL COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO USADO AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VÍCIO NO
ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
463/469, que negou provimento ao recurso do embargante.
Alega o recorrente que há omissão no acórdão, pois comprovou a posse de
três cártulas de cheques devolvidos sem fundo, incumbindo às embargadas demonstrar o
pagamento, e não ao embargante; que há omissão quanto ao exame dos documentos de fls.
62/172, os quais comprovam fatos contrários às alegações do corréu Antonio; que a
presente demanda não se confunde com o objeto de ação processada sob no 1005834-
92.2017.8.26.0576; que os cheques dados em pagamento para a aquisição da fazenda não
foram honrados por Antonio, fato discutido naqueles autos; que os recibos de fls. 56/61
foram assinados por terceiro, não fazendo prova alguma de pagamento. Requer o
saneamento dos vícios apontados.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416/50000 -Voto no
3
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“Correta se afigura a sentença. Com bem ressaltou o magistrado, a
narração dos fatos posta na inicial foi totalmente desconstituída pelas
requeridas. Salta aos olhos a fragilidade da prova acostada com a inicial,
pois o autor alegou haver celebrado o negócio de venda do veículo em
dezembro de 2015, mas o mesmo estava em nome de terceiro e deste o autor
o teria adquirido no mesmo mês, vendendo-o a preço menor ao réu Antonio.
Ademais, no contrato escrito de fls. 15/17 não consta cláusula alguma sobre
a forma de pagamento, o que soa estranho, pois na inicial o autor alegou
que o pagamento foi feito mediante dação de cheques. Essas cártulas,
porém, foram emitidas em março de 2016 por pessoas jurídicas diversas, e
consta o nome do beneficiário se era caso de dação em pagamento, este
terceiro deveria endossar a cártula para a transmissão do direito de crédito
ao portador. Não consta, porém, o endosso. Não bastasse, há
verossimilhança nas alegações do réu Antonio (contestação de fls. 30/54),
de que as cártulas foram emitidas para saldar negócio diverso, qual seja, a
aquisição de uma fazenda no Estado de Minas Gerais. A farta
documentação acostada comprova as alegações (fls. 62/172), as quais
foram reiteradas na petição de habilitação de fls. 263/270. A alegação de
que o pagamento do preço relativo à aquisição do veículo foi realizado
mediante entrega de blocos cerâmicos encontra azo não só nos recibos de
fls. 56/61 como na prova oral colhida, cujos depoimentos foram
reproduzidos na sentença. Examinando-se os depoimentos, gravados em
mídia eletrônica, se torna evidente a existência do negócio e o pagamento
mediante dação de blocos cerâmicos, não tendo havido pagamento
mediante emissão de cártulas, seja em nome do réu Antonio, seja em nome
de terceiro. Ademais, as alegações postas na contestação restaram
irrefutáveis após a prova oral. Nesse sentido, inclusive, o parecer da
Promotoria de Justiça de fls. 354/358, que destacou o relevante valor dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416/50000 -Voto no
4
prova oral para o deslinde da controvérsia. Em suma, não há razão alguma
no reclamo do apelante, merecendo ser mantida a bem lançada sentença.”
Como se pode constatar, não há vícios de omissão no acórdão, pelo
contrário, há exame aclarado e percuciente sobre todas as provas produzidas e a devida
fundamentação sobre a correta solução dada pela sentença.
O embargante apenas repisa teses que foram esgotadas na lide e no
julgamento, o que demonstra seu inconformismo com o julgado. A prova testemunhal, em
cotejo com a farta prova documental deu plena e irrefutável razão aos réus, em especial no
tocante ao recebimento de tijolos cerâmicos como pagamento e à contraditória narrativa
relativa aos cheques dada pelo embargante, completamente vazia de verossimilhança.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente,
o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator